Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701713-60.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA NASCIMENTO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão de ID 50694873 concedeu em parte a antecipação da tutela recursal. Posteriormente, veio aos autos a notícia de que a recorrente obteve o tratamento de saúde, objeto do presente recurso. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamento, se necessário. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.